Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-83.2024.8.11.0019
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-83.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FREDERICO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 757.171.741-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGER VINICIUS LEITE TORRES FREMIOT - CPF: 045.489.701-42 (ASSISTENTE), CLAUDIO VALENTIM JUNIOR - CPF: 044.483.371-46 (ASSISTENTE), MARINEUSA GOMES DE MORAIS - CPF: 056.339.791-84 (VÍTIMA), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 13 E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE AMBOS OS DELITOS – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FASE INQUISITORIAL – VERSÃO DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, EM FASE DE INQUERITO, QUE HARMONIZA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL

SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO IMPROVIDO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que comprovadas a materialidade e a autoria, através de laudo pericial e depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos deste tipo (violência doméstica).

Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

Nos crimes de violência doméstica, assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato das lesões terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito.

[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) [...] (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Frederico Pereira de Souza,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única Criminal da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT,

nos autos da ação penal no 1000454-83.2024.8.11.0019, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 129, § 13 e artigo 147, ambos do Código Penal,

ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

(Sentença – Id. 247074231).

Não se inconformado com os termos da sentença, a defesa de

Frederico

interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, persegue a). Absolvição dos delitos, ao argumento de ausência de provas, b). Manutenção do direito de recorrer em liberdade, c). Em casa de desprovimento, considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, especificamente as normas e julgados supramencionados. (Id.
247074238
).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do

apelo, para manter
in totum
a sentença guerreada. Ser mantida a sentença proferida no Juízo
a quo
(Id. 247074244).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.256599186), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal e Ameaça [art. 129, § 13o e art. 147, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição de ambos os delitos, em razão da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – 2. Almejada manutenção do direito de apelar em liberdade – ausência de interesse recursal – réu que já foi colocado em liberdade - P elo desprovimento do recurso. ”
(Sic.).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Frederico Pereira de Souza,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única Criminal da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT,

nos autos da ação penal no 1000454-83.2024.8.11.0019, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 129, § 13 e artigo 147, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“[...].
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de junho de 2024, por volta das 09h00min, nas proximidades do Rio Caracol, localizado na zona rural, do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, o denunciado FREDERICO PEREIRA DE SOUZA, ofendeu a integridade corporal da vítima Marineusa Gomes de Moraes, por razões da condição do sexo feminino, conforme boletim de ocorrência de ID 161856184; Formulário Nacional de Avaliação de Risco de ID 161856186 (págs. 12/15); laudo de exame de lesões corporais de ID 161856186 (págs. 24/26); relatório no 2024.7.81213 de ID 161856190 e termos de depoimentos inclusos.

Narram também os autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado FREDERICO PEREIRA DE SOUZA ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Marineusa Gomes de Moraes, conforme boletim de ocorrência de ID 161856184; Formulário Nacional de Avaliação de Risco de ID 161856186 (págs. 12/15); relatório no 2024.7.81213 de ID 161856190 e termos de depoimentos inclusos.

Noticiam os autos do caderno investigativo em anexo que o denunciado e a vítima mantinham uma relação íntima de afeto e coabitação.

Segundo restou apurado no presente inquérito policial, na data dos fatos, o increpado, não aceitando o fim do relacionamento, se dirigiu até a residência da ofendida, momento em que ameaçou agredi-la caso esta não retornasse com ele, bem como não aceitasse reatar a relação, o que foi acatado pela vítima.

É dos autos que, após obrigar a ofendida a acompanhá-lo até o rio Caracol, o denunciado, de inopino, passou a lhe agredir fisicamente, desferindo socos, tapas e pontapés na região do rosto, costas, pernas e braços da vítima, causando-lhe as lesões descritas no bojo do caderno investigativo.

Ademais, narram os autos que o increpado ainda proferiu ameaça de morte em face da vítima, proferindo o seguinte dizer: “eu vou te matar”.

Por fim, após os fatos acima descritos, a ofendida se dirigiu até o Núcleo da Policial Militar, ocasião em que discorreu acerca das agressões e ameaças sofridas, razão pela qual a guarnição diligenciou no sentido de localizar o acusado, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante delito deste.
[...]” – sic.
( Id. 247074195).

Da Absolvição dos Delitos (Art. 129, § 13, e Art. 147, ambos do Código Penal).

A defesa, em suas razões, sustenta que deveria ser declarada a absolvição do réu, argumentando a ausência de provas quanto à

Materialidade e à autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça.

Contudo, ao contrário do que a defesa alega, as provas nos autos são robustas e consistentes.

A palavra da vítima encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, inclusive com a corroboração de testemunhos e outros elementos probatórios.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença ora guerreada:

“[...]
Frederico Pereira de Souza
, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas disposições do art. 129, §13; e art. 147, caput; na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque: Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de junho de 2024, por volta das 09h00min, nas proximidades do Rio Caracol, localizado na zona rural, do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, o denunciado
FREDERICO PEREIRA DE SOUZA
, ofendeu a integridade corporal da vítima
Marineusa Gomes de Moraes
, por razões da condição do sexo feminino, conforme boletim de ocorrência de ID 161856184; Formulário Nacional de Avaliação de Risco de ID 161856186 (págs. 12/15); laudo de exame de lesões corporais de ID 161856186
(págs. 24/26);
relatório no 2024.7.81213 de ID 161856190 e termos de depoimentos inclusos.

Narram também os autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado
FREDERICO PEREIRA DE SOUZA

ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima

Marineusa Gomes de Moraes
, conforme boletim de ocorrência de ID 161856184; Formulário Nacional de Avaliação de Risco de ID 161856186 (págs. 12/15); relatório no 2024.7.81213 de ID 161856190 e termos de depoimentos inclusos.

Noticiam os autos do caderno investigativo em anexo que o denunciado e a vítima mantinham uma relação íntima de afeto e coabitação.

Segundo restou apurado no presente inquérito policial, na data dos fatos, o increpado, não aceitando o fim do relacionamento, se dirigiu até a residência da ofendida, momento em que ameaçou agredi-la caso esta não retornasse com ele, bem como não aceitasse reatar a relação, o que foi acatado pela vítima.

É dos autos que, após obrigar a ofendida a acompanhá-lo até o rio Caracol, o denunciado, de inopino, passou a lhe agredir fisicamente, desferindo socos, tapas e pontapés na região do rosto, costas, pernas e braços da vítima, causando-lhe as lesões descritas no bojo do caderno investigativo.

Ademais, narram os autos que o increpado ainda proferiu ameaça de morte em face da vítima, proferindo o seguinte dizer: “eu vou te matar”.

Por fim, após os fatos acima descritos, a ofendida se dirigiu até o Núcleo da Policial Militar, ocasião em que discorreu acerca das agressões e ameaças sofridas, razão pela qual a guarnição diligenciou no sentido de localizar o acusado, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante delito deste. [...]” – sic.

A denúncia foi recebida em 02/08/2024 (Id. 164059723).

O Réu foi citado (Id. 164535676) e apresentou resposta à acusação (Id: 165015653).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o Réu (Ids. 167089791; 167190902 e 167190912).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (Id. 167190912).

A defesa, por sua vez, requereu absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares e/ou nulidades a serem sanadas, passo ao exame do mérito.

A ação penal é
procedente.

O Réu, na fase de investigação, negou que tenha agredido ou ameaçado a Vítima

(cf. Id. 162091031 – fls. 40/42). Em sede judicial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (cf. Id. 167190912).

Conquanto tal circunstância não possa ser utilizada em seu desfavor, também não serve para eximi-lo da responsabilização, vez que o conjunto probatório lhe aponta como autor.

A vítima Marineusa Gomes de Morais não foi ouvida em Juízo,

embora devidamente intimada não compareceu à solenidade (Id. 166400342). Entretanto, quando foi ouvida em sede inquisitorial descreveu todo o enredo fático, veja:

“[...] QUE SE DIRIGIU ATÉ AO NÚCLEO DE POLICIA MILITAR DE NOVO HORIZONTE DO NORTE E INFORMOU A POLICIA MILITAR QUE ESTAVA SENDO AGREDIDA PELO SUSPEITO FREDERICO; QUE DESTA FORMA A POLÍCIA MILITAR COMPARECEU ATÉ O LOCAL DOS FATOS E A CONDUZIU, JUNTAMENTE COM O SUSPEITO FREDERICO, NARRANDO QUE FOI AGREDIDA PELO SENHOR FREDERICO. A VÍTIMA DECLAROU NESTA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL QUE ESTAVA SEPARADA DESTE SUSPEITO HÁ APROXIMADAMENTE 10 DIAS. ESSA VÍTIMA NARRA QUE MORAVA COM O MESMO EM NOVO HORIZONTE DO NORTE, E CONFORME ELA RELATA QUE ESTAVA HÁ 10 DIAS SEPARADA, O SUSPEITO SE DESLOCOU DE NOVO HORIZONTE DO NORTE QUERENDO REATAR O RELACIONAMENTO, SE DIRIGINDO ATÉ ESTA CIDADE DE PORTO DOS GAUCHOS ONDE ESTA VÍTIMA RESIDE NO MOMENTO, QUE AO CHEGAR ATÉ ESTE LOCAL A VÍTIMA O INFORMOU QUE NÃO QUERIA REATAR O RELACIONAMENTO, DESTA FORMA O SUSPEITO DISSE QUE SE ESTA VITIMA NAO REATASSE, ESTE SISPEITO A BATERIA MUITO, E CONFORME A VITIMA NOS RELATOU FOI OBRIGADA A VOLTAR PARA A CASA DO MESMO EM UMA CHÁCARA EM NOVO HORIZONTE DO NORTE, LOGO EM SEGUIDA ESTA VÍTIMA AINDA INFORMA QUE DEPOIS SEGUIRAM PARA A ZONA RURAL, LOCAL CHAMADO RIO CARACOL E NESTE LOCAL COMEÇARAM AS AGRESSÕES DO SUSPEITO A ELA, DA SEGUINTE FORMA: PONTA PÉS, SOCOS E TAPAS, NAS REGIÕES DO ROSTO, COSTAS, PERNAS E BRAÇOS DEIXANDO LESÕES APARENTES. POR FIM ESSA VÍTIMA NARROU QUE FOI AMEAÇADA DE MORTE POR ESTE SUSPEITO NAS SEGUINTES PALAVRAS: EU VOU TE MATAR [...]” – sic.

A declaração da vítima é corroborada pela prova testemunhal colhida em sede judicial.

“[...]
Roger Vinícius Leite Torres Fremiot, Policial Militar ouvido em Juízo,

disse que estava no Núcleo da Polícia Militar de Novo Horizonte do Norte quando a vítima chegou ao local, acompanhada de outra pessoa (não disse o nome), relatando que estava em Porto dos Gaúchos quando o Réu veio até esta cidade com intuito de reatar o relacionamento, chamando-a para retornar com ele para Novo Horizonte do Norte. Como ela negou o Réu a ameaçou, de maneira que ela foi com ele.

Segundo a testemunha, a Ofendida relatou que foi agredida desde sábado de manhã (22/06/2024) até o dia seguinte, domingo a tarde (23/06/2024), quando compareceu ao Núcleo de Polícia Militar e denunciou os fatos. Afirmou ter sido agredida com golpes de madeira (a testemunha disse pau, mas referindo-se a madeira), socos e pontapés, sendo que, enquanto sofria as agressões físicas, o Réu dizia que caso ela retornasse para esta Comarca iria matá-la.

Diante de tais fatos, conforme a testemunha relatou, empreenderam diligências e encontraram o Réu em um Bar e o conduziram preso.

“[...]

O Policial Roger Vinícius

disse, ainda, que visualizou muitas marcas no corpo da vítima, no rosto, região do tórax e pernas. Afirmou que a vítima aparentava estar com medo de denunciar o acusado.

“[...]
O Policial Militar Claudio Valentim Junior
, em Juízo, narrou que estavam no Núcleo da Polícia Militar quando a vítima chegou ao local e relatou que tinha sido agredida pelo Réu e que ele estava em uma chácara bebendo com alguns amigos dele, de modo que foram ao local indicado e o conduziram preso.

“[...] relatou que a Vítima afirmou que o Réu queria reatar o relacionamento, mas como ela se recusava, foi agredida com socos, chutes e pontapés, e ainda, ameaçada de morte, caso não reatasse o relacionamento.

Claudio Junior, disse que a vítima aparentava estar com muito medo, tanto que nem queria fazer a denúncia, mas foi levada ao departamento policial por terceiro e acabou relatando todo o ocorrido.

Disse também que eram visíveis as marcas da agressão que a vítima sofreu, tendo visualizado no rosto dela, braços e pernas.

Corroborando
, o investigador de Polícia Civil Maycon Ribeiro de Souza, igualmente ouvido em Juízo
, narrou que a Polícia Militar recebeu a informação de que o Réu teria levado a vítima para um rio, onde a agrediu e ameaçou de morte.

Maycon afirmou ter presenciado a vítima prestar sua declaração à Autoridade Policial, ocasião em que ela relatou que residia com o réu em Novo Horizonte do Norte, mas se separaram e então ela passou a residir em Porto dos Gaúchos.

No fatídico dia, segundo relatou a testemunha, o Réu veio até esta Comarca com a intenção de reatar o relacionamento, fazendo ameaça de morte caso ela não reatasse, então ela se viu obrigada reatar e ir com ele para Novo Horizonte do Norte.

Quando chegaram à supracitada cidade, foi levada para o Rio Caracol e agredida com socos, chutes e pontapés, ocasionando-lhe várias lesões corporais, sendo inclusive visíveis as lesões no braço da vítima. Ainda, conforme relatou, foi ameaçada de morte.

Maycon ainda afirmou era visível que a vítima estava com medo de toda a situação vivida, não querendo relatar muito a respeito.

Nesse mesmo sentido, corrobora o laudo de exame de lesões
corporais e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 162091031 – fls. 25/28), ao indicar as lesões sofridas pela vítima.

De se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva pelo Denunciado a possibilitar condenação, pois há prova segura acerca da responsabilidade criminal do Acusado, não havendo que se acolher a tese defensiva de insuficiência probatória.

No caso em lume, é evidente o dolo na conduta do denunciado em causar lesão e abalo psíquico em sua ex-mulher, simplesmente por não aceitar a negativa dela em reatar o relacionamento rompido, pelo que consta nos autos e ficou evidenciado durante esta solenidade.

“[...] O fato de a vítima não ter comparecido em Juízo para confirmar sua versão
inquisitorial, ao contrário do que advoga a defesa, não conduz, por si só, a absolvição por insuficiência probatória, sobretudo no caso dos autos em que a versão apresentada na fase de investigação foi corroborada em Juízo pela prova testemunhal e laudo pericial atestando as lesões sofridas, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, aliás, é a orientação jurisprudencial, veja:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O não comparecimento da vítima em juízo, não serve para desmerecer a veracidade de sua declaração inquisitorial colhida logo após a agressão sofrida, mormente quando a descrição da violência doméstica praticada pelo companheiro está confirmada pelo Laudo Pericial corroborada pelos depoimentos em juízo das demais testemunhas, isto porque, essa alteração ou ocultação da verdade pela vítima trata-se de situação corriqueira em crimes de natureza envolvendo violência doméstica, como forma da vítima de manter a relação mesmo que conturbada, com o companheiro, seja por promessas pelo autor de que não irá mais acontecer, ou mesmo por temor diante de ameaças do próprio companheiro. II - Se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra a mulher, de modo a ensejar a condenação baseada na palavra da vítima, laudo pericial e depoimentos testemunhais, não há falar em absolvição ou desclassificação para contravenção penal vias de fato.
[...]
(TJ-GO 51872109520218090051, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023). (Destaquei). ”

Com relação a alegação defensiva de que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, portanto, seus depoimentos não teriam o condão de conduzir a condenação, não deve ser acolhida.

Conquanto, de fato, as testemunhas não tenham presenciado os eventos criminosos cometidos pelo Réu em detrimento da ofendida, é sabido que crimes desta natureza, geralmente, são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, tal como ocorre no caso dos autos em que, segundo comprovado, o Denunciado levou a vítima às margens de um rio onde não havia mais ninguém e a agrediu e ameaçou como bem quis, sem a intervenção de terceiros.

Por conta disso, a palavra da Ofendida assume especial relevância na apuração dos crimes, e quando reafirmada em Juízo por testemunhas que ouviram diretamente dela (vítima) o enredo fático delituoso, que foi confirmado por laudo pericial, é prova suficiente para a condenação, não havendo cogitar nenhuma dúvida no espírito deste julgador quanto a necessidade de condenação.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. 1. Na hipótese, apesar da ofendida não ter sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial o testemunho dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para corroborar os elementos informativos amealhados na fase investigativa, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, mormente porque, nos termos do Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Portanto, não há falar em insuficiência da prova judicializada para demonstrar a autoria e materialidade da infração penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10007930420208110077 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2022). (destaquei).

Também não merece guarida a alegação da Defesa de que há inconsistências nos relatos policiais.

Embora os depoimentos policiais não sejam lineares nas palavras, são coerentes na mensagem que transmitem, isto é, não divergem quanto ao fato de que a vítima foi agredida e ameaçada pelo réu.

O fato de ter sido mencionado que visualizaram lesões nos braços da ofendida e tais lesões não estarem descritas no laudo pericial, não torna inverídicas suas alegações, notadamente diante do disposto no art. 167, do CPP, segundo o qual, tendo desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta; o que é corroborado também pelo art. 168, §3o, do mesmo Diploma, que dispõe: “
A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal”
.

Nesse sentido, como a Defesa não comprovou que as lesões nos braços da vítima nunca existiram e não apenas desapareceram quando da realização do exame de lesões corporais, e que por isso não foi descrito nele, conforme determina o art. 156,
caput
, do CPP, segundo qual, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, deve prevalecer a prova testemunhal.

Por fim, a alegação defensiva de que a impressão subjetiva dos policiais, sobre o ânimo da ofendida, não teria o condão suficiente para confirmação do fundado temor necessário para configuração do crime de ameaça, também não prospera.

Ora, se quando a vítima, sem estar visivelmente abalada e/ou amedrontada diante de uma ameaça, verbaliza que assim se sente, é suficiente para a caracterização do crime de ameaça, com muito mais razão deve-se considerar configurado o crime quando essa condição é visível para terceiros. O estado emocional temoroso da ofendida.

Noutras palavras, se o estado emocional temeroso da ofendida extrapola o íntimo de seu ser, e se torna perceptível para os policiais a quem faz o relato do mal injusto prometido, não há que se falar em insuficiência probatória sobre o temor diante da ameaça feita em seu desfavor.

Ademais, a Jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que comportamentos externos da vítima como, por exemplo, seu comparecimento na Delegacia para denunciar os fatos, é suficiente para comprovação do crime de ameaça. Confira:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA ATESTADOS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE RECRUDESCIMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor; tanto assim que ela tentou fugir das agressões e ameaças desferidas pelo réu, além de ter solicitado ajuda policial e comparecido à delegacia, representando criminalmente contra ele.
[...] (TJ-DF 07031479320208070010 1656375, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023). (destaquei).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal, para o fim de
condenar
o réu
Frederico Pereira de Souza
nas disposições do art. 129, §13; e art. 147, caput; na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Doravante,
passo a dosimetria da pena,
segundo o sistema trifásico previsto no art. 59 e 68, do CP.

1.

Das circunstâncias judiciais.

Considerando que, no caso dos autos, a análise dos fatores que envolvem os crimes imputados, tanto no aspecto objetivo quanto subjetivo, é comum a ambos os delitos, farei o exame das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, uma única vez em separado, mas aplicável aos dois crimes, para evitar repetições desnecessárias.

Nesse diapasão, atento aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a)

Culpabilidade:
deve ser valorado negativamente. Conforme comprovado, o Sentenciado se deslocou aproximadamente 30 km para chegar até esta Comarca (distância entre Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte), ameaçou a vítima para ir com ele, refazendo todo caminho de volta, ou seja, mais 30 km até chegar na cidade de Novo Horizonte do Norte, e de lá se deslocou para região rural até o Rio Caracol (não havendo notícia de quantos quilômetros distante da região urbana), onde deu início a consumação de seu intento, ou seja, agredi-la e ameaçá-la de morte.

Notório, portanto, que a conduta do Acusado extrapola as desta natureza, revelando esforço incomum para causar temor e lesões corporais na ofendida, não abarcado pela censura abstratamente prevista para os crimes.

b) Antecedentes:
não deve ser valorado negativamente.

C) Conduta social:
não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

d)

Personalidade:
não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

e)

Motivos:
devem ser valorados negativamente. Pelo que ficou evidenciado, o Réu agrediu e ameaçou a vítima, sua ex-mulher, depois que ela se recusou a reatar o relacionamento, ou seja, mero inconformismo com a separação do casal. Portanto, não sendo elementar do tipo, apesar de causa comum em crimes de violência doméstica, merece maior reprovabilidade, justamente pelo fato de que tal motivação está intrinsicamente ligada a ideia arcaica de que a mulher é posse/propriedade do agressor e que por isso não pode dele se separar. Noutras palavras, é a ideia de coisificação da mulher, que merece maior censura estatal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9.o, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA HARMÔNICA E COERENTE DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS, POSTERIORMENTE, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS PERANTE O DOUTO JUÍZO A QUO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO JURISPRUDENCIALMENTE FIXADA DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E, PARCIALMENTE, PROVIDA. [...]
6. Com relação aos motivos do crime, verifica-se que foram efetivamente mais graves, na medida em que as agressões foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre a Vítima e o Réu, o qual, inclusive, estava embriagado e violento no dia dos fatos, e embora o inconformismo com o fim do relacionamento seja motivo contumaz para prática de crimes no âmbito doméstico, não constitui elementar do tipo penal perpetrado, merecendo, pois, um maior juízo de reprovabilidade [...]
(TJ-AM - APR: 00002444720188046100 Nhamunda, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2022) (destaquei).”

f)

Circunstâncias:
não devem ser valorados negativamente.

e)

Consequências:
Não foram graves. Embora o exame de corpo delito tenha afirmado que da lesão houve perigo de vida (Id. 162091031 – fls. 25/28), não descreveu em que consistiu o perigo de vida e durante a instrução não foram produzidas provas demonstrando.

f)

Comportamento da vítima:
não contribuiu para o resultado.

1.1
. Do
crime previsto no art. 129, §13, do CP.

O crime previsto no art. 129, §13, do CP, comina pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, sendo duas desfavoráveis (
culpabilidade e motivos do crime
), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, considerando o
quantum
de 1/8 do intervalo da pena mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal (isto é, 1/8 de 3 anos, que resulta em 4 meses e 15 dias) para cada vetorial negativa.

Na
segunda etapa
de aplicação da pena, não há agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de diminuição e aumento de pena.

Assim sendo,
torno definitiva
a pena do Acusado em
1 (um) ano e 9 meses de reclusão.

1.2.

Do crime previsto no art. 147, do CP.

O crime previsto no art. 147 do CP, comina pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, sendo duas desfavoráveis (
culpabilidade e motivos do crime
), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção
, considerando o
quantum
de 1/8 do intervalo da pena
mínima e máxima abstratamente
cominadas no tipo penal (isto é, 1/8 de 5 meses, que resulta em 18 dias) para cada vetorial negativa.

Na
segunda etapa
de aplicação da pena, não há agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de diminuição e aumento de pena.

Assim sendo,
torno definitiva
a pena do Acusado em
1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção.

1.3.

Do concurso material de crimes – art. 69 do CP.

Considerando o sistema do cúmulo material previsto no art. 69 do CP,
torno total
a pena do sentenciado em
1 (um) ano e 9 meses de reclusão e 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção.

2.

Do regime de cumprimento da pena.

Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do Réu.

Compulsando os autos, verifico que o Réu está preso desde 25/06/2024 (Id. 161856186 – fl. 1), portanto, até a presente data (09/09/2024), devem ser computados
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão provisória
.

Desse modo, considerando a prisão provisória, o Sentenciado
cumpriu integralmente
a pena de
detenção
imposta pelo crime previsto no art. 147 do CP – 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção – remanescendo
1 (um) mês e 9 (nove) dias

de prisão provisória.

Assim, resta ao Sentenciado o cumprimento de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão,
pelo crime de lesão corporal (CP, art. 129, §13).

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Considerando que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa (mulher), é incabível a benesse prevista no art. 44 do CP.

Deixo de conceder a benesse da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do CP, por ser prejudicial ao Sentenciado, levando em consideração o
quantum
de pena aplicado e o período mínimo de suspensão (dois anos).

3. Quanto ao direito de apelar em liberdade

O Acusado poderá apelar em liberdade, considerando o regime e o
quantum
de pena fixados.

Não obstante,
deverá cumprir as medidas protetivas
deferidas em favor da Vítima nos autos do processo 1000409-79.2024.8.11.0019, das quais já foi intimado (cf. Id. 165004749 – fls. 41/42)
.

Expeça-se
o alvará de soltura, colocando-o imediatamente em liberdade,
salvo se por outro motivo não estiver preso.

4.

Após o trânsito em julgado:

a)

Fica
extinta a punibilidade

unicamente em relação ao crime previsto no art. 147, do CP
, ante o cumprimento integral da pena, conforme fundamentação acima, nos termos do art. 66, inc. II, da Lei no 7.210/84 – LEP.

b)

Oficie-se
ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF/88 (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;

c)

Comuniquem
-se os órgãos de registro;

d)

Expeça
-se Guia de Execução.

e)

e) condeno
o Réu ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por analogia ao artigo 98, §3o, CPC, vez que é assistido pela Defensoria Pública, o que conduz a presunção de insuficiência de recursos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
. Sobrevindo o trânsito em julgado,
arquive-se
, com as baixas e anotações necessárias.

Conforme evidenciado na sentença, as provas amealhadas aos autos confirmam as declarações da vítima, na fase inquisitorial.

A vítima, em seu depoimento, relatou com clareza os fatos ocorridos, e suas declarações são corroboradas por evidências materiais, que incluem o laudo de lesão corporal, indicando que o réu agiu de forma violenta. A tipificação dos delitos, tanto a lesão corporal como a ameaça, está claramente evidenciada.

Portanto, não há que se falar em ausência de provas ou em qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime.

A negativa da prática delituosa pelo recorrente está isolada dos demais elementos coligidos nos autos.

O laudo pericial (Id – 247074203 – fls. 25/28) confirma a presença de lesões na vítima.

Em que pese a defesa afirmar que não há provas produzidas na esfera judicial, o depoimento em juízo da vítima atribui ao acusado as condutas criminosas pelas quais foi condenado.

Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória, ainda mais tratando de crimes envolvendo violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui grande relevância, pois, geralmente estes crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Há, portanto, prova produzida sob o crivo do contraditório, indicando ser o apelante o autor dos delitos pelos quais foi condenado.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]. Nos
crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço.
[...] (HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (negritou-se).

Não destoa deste entendimento esta Segunda Câmara Criminal:

[...] comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. [...]
(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 21/06/2020).

[...] tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo às palavras das vítimas, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação.
(N.U 0006619-29.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 18/05/2020).

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com o laudo pericial de (Id.
247074203 – fls. 25/28), que
demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal.

É cediço que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. [...] Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando em consonância com as provas produzidas, possui valor suficiente para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos. Assim, não há que se falar em absolvição, pois a autoria e materialidade dos delitos estão amplamente comprovadas.

Da Manutenção do Direito de Apelar em Liberdade.

Quando ao pedido de manutenção do direito de apelar em liberdade, verifico que o réu já foi colocado em liberdade, conforme consta nos autos. Não há qualquer medida que justifique a alteração da situação de liberdade provisória, sendo que o recurso interposto não apresenta elementos novos ou urgentes que demandem a revogação da referida liberdade. Não há, portanto, interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que o pedido já foi atendido pela decisão anterior.

Em razão do exposto, não assiste razão à defesa nas suas alegações. A sentença de primeiro grau está bem fundamentada e, conforme as provas produzidas, não há como acolher as alegações de ausência de provas.

Também não há necessidade de reanalisar a questão da liberdade do réu, pois este já se encontra em liberdade e não há novos elementos que justifiquem alteração da situação.

Quanto ao prequestionamento,

muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego Provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Frederico Pereira de Souza,
mantendo inalterada
a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025